Tribunal: STF
Processo: RE 91419
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-24
Data de publicação: 1979-08-24

Ementa:
ZONA FRANCA DE MANAUS. PARA OS EFEITOS FISCAIS, E CONSIDERADO
PORTO ESTRANGEIRO.
DESSE MODO, GOZAM DE ISENÇÃO DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO
DA MARINHA MERCANTE OS PRODUTOS NACIONAIS PARA LA ENVIADOS.
ENTENDIMENTO ASSENTE PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS
ERE-89413-RJ E ERE-87.206-SP EM 09.05.79 E 29.06.79.
RE NÃO CONHECIDO POR FORÇA DA SÚMULA 286.